Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705756-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILDA DE SOUZA LOPES FRANCA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0715494-66.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação aos cálculos elaborados pelo ente público, em especial determinando a devolução dos valores conforme alíquota fixa, e não alíquota efetiva (ID 147568723 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46781168), o agravante, em síntese, alega que houve excesso de execução. A sentença coletiva condenou o ente público à repetição de indébito do recolhimento de IRPF sobre auxílio creche de servidores e empregados públicos, mas os cálculos apresentados pela parte autora aplicam a alíquota de 27,5% sobre o montante. Desconsiderou-se, pois, que a alíquota efetiva que incidiu sobre o auxílio dependeu da renda auferida pelo indivíduo, motivo pelo qual os cálculos estariam equivocados, uma vez que não se aplicou a diferenciação de alíquota de IRPF conforme faixas de rendimento. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Desnecessidade de liquidação em sede de ação coletiva. Inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1169 do STJ. Analisando o processo, não vislumbro a necessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do Tema no 1169, do STJ (Dinora Cabral Magalhaes e outros vs. IBGE). Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018. Na ação, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF) pleiteou a condenação do Distrito Federal à repetição de indébito do recolhimento de IRPF sobre auxílio creche de servidores e empregados públicos. Após trânsito em julgado, procedeu-se à presente ação de cumprimento individual dessa condenação. No presente momento, a controvérsia trata da alíquota de imposto de renda retido na fonte, que foi aplicado há época. A parte autora apresentou cálculos aplicando a alíquota fixa de 27,5%. Já o Distrito Federal defende a aplicação da alíquota efetiva conforme rendimentos do indivíduo no mês de referência. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 138539519 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 144044396 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, percebe-se que não há motivos para suspender completamente a ação originária, pois há valores que podem ser executados imediatamente. Nesse sentido, essa parte da decisão do juízo de primeira instância não merece reforma, pois não é caso de iliquidez completa do título executivo, podendo o processo continuar em tramitação, em relação aos valores incontroversos. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor controverso. Imposto de renda retido na fonte no mês de referência. Alíquota efetiva. Efeito suspensivo recursal. Na origem, o indivíduo apresentou cálculos com os valores a serem ressarcidos, mas considerou a alíquota de retenção de 27,5% sobre todo o montante, de maneira uniforme. Segundo o ente público, desconsiderou-se que a alíquota efetiva de IRPF que incidiu sobre o auxílio dependeu da renda auferida pelo indivíduo, em virtude da diferenciação de alíquota conforme faixas de rendimento. Logo, os cálculos apresentados pelo indivíduo estariam equivocados. Apresentou seus próprios cálculos com o valor que considera devido. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a princípio aparenta ter razão o Distrito Federal. Realmente a aplicação de alíquotas diferenciadas conforme faixas de rendimento torna complexa a definição do valor do imposto de renda a ser pago pelo contribuinte. Assim, não basta a aplicação de alíquota única (no caso, 27,5%) para determinar o real valor da contribuição. Inclusive, a própria Receita Federal disponibiliza uma “calculadora” para simulação da alíquota efetiva a que está sujeito o contribuinte (disponível em https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/, acesso em 14/04/2023), demonstrando que o montante devido será sempre menor que a alíquota máxima de 27,5%. Assim, realmente haveria um excesso de execução no presente caso. Além disso, há precedente jurisprudencial deste e. Tribunal acolhendo os argumentos recursais do ente público (destacamos): Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701445-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) ROBERTO SEVERO ALVES Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1681854 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. IR. DIVERGÊNCIA. VALORES. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018). Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 2. A planilha apresentada pelo exequente/agravado considerou que a maior alíquota (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche. Não trouxe os respectivos contracheques. 3. Com as informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 4. A falta desses dados é suficiente para gerar dúvida sobre a higidez da planilha apresentada pelo agravado. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente à época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator, JOSE FIRMO REIS SOUB - 1o Vogal e CARMEN BITTENCOURT - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. De qualquer forma, consigne-se que, caso seja necessário, antes de remeter os autos á Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos, essencial que sejam anexados aos autos os contracheques do indivíduo, referentes ao período em que houve arrecadação indevida do IRPF. Como tais documentos aparentemente são de fácil acesso ao GDF, pois inclusive apresentou cálculo com rendimentos diversos a cada mês, deve ser determinado que este junte os documentos ao processo, conforme art. 396 do CPC. Dessa maneira, será possível que a Contadoria Judicial confira se a alíquota efetiva presente nos cálculos do Distrito Federal está correta. Quanto ao perigo de dano grave de difícil reparação, ressalta-se o risco de pagamento de valores indevidos com recursos públicos. Também, risco de pagamento de verbas irrepetíveis. Conclusão. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, conferindo efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, em especial a diferença entre a alíquota efetiva apontada pelo ente público e a alíquota fixa de 27,5% utilizada pelo indivíduo. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023